Tribunal: STF
Processo: RE 73040
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-23
Data de publicação: 1972-05-23

Ementa:
- Ação de Acidentes do Trabalho. Exaustão da instância administrativa, nos termos impostos pelo Decreto-lei nº 892/1969, art. 1º, II (Art. 15 e § 2º da Lei n. 5.316/67). 
II - Carece o Decreto-Lei 893/1969 de prévia regulamentação para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo. 
III - Mantendo o aresto recorrido a decisão de 1º grau que impusera ao acidentado, como condição processual, a apresentação de prova da exaustão da instância administrativa, contrariou a Constituição, art. 153, §§ 4º e 2º, justificando o conhecimento e o provimento do extraordinário fundado no art. 119, III, a, daquela Carta. 
Recurso provido.